Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as questões desfavoráveis suscitadas pelo apelado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora